Tribunal: TJDFT
Processo: 0031365-93.2006.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0031365-93.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD APELADO: JOSE ALEXANDRE DE LIMA, SANTOS E LIMA DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo ECAD – ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO contra a sentença (ID 23686509) da 12a Vara Cível de Brasília que, na Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face da JOSÉ ALEXANDRE DE LIMA e SANTOS E LIMA DE BRASÍLIA LTDA, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, por conseguinte, julgou extinta execução com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC. Nas razões de recurso (ID 23686512) o apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, pois esta somente pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do credor no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto para o direito material. Tece considerações acerca do direito, aduzindo ser o título executivo contrato de confissão de dívida garantido por notas promissórias. Portanto, o que se executa é o contrato e não as promissórias, não se aplicando o prazo trienal (art. 70 do Decreto-Lei 57.663/66), mas sim o quinquenal, previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, razão pela qual o prazo a ser considerado é o de cinco anos, nos moldes da tese firmada no IAC do Resp. 1.604.412/SC. Aduz ainda que deve ser observada a suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3o da Lei 14.010/2020, no período de 10/06/2020 a 30/10/2020, de modo que, ainda que se considere o prazo trienal, previsto no art. 70 do Decreto-Lei 57.663/66, não haveria se falar em prescrição. Com estes fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito. Preparo devidamente recolhido. (ID 23686513). Sem contrarrazões. (ID 23686517). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. No caso vertente, o recurso padece de vício insanável, concernente à tempestividade, impedindo o seu conhecimento. De acordo com a novel legislação processual (art. 219 CPC), na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Ademais, nos termos do art. 224, § 2o “considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”. Do cotejo dos autos, consta (certidão ID 23686510) que a sentença hostilizada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 30/11/2020, segunda-feira, com publicação no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 1o/12/2020, terça-feira, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, 02/12/2020, quarta-feira. Desse modo, a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação teve início em 02/12/2020, quarta-feira, esgotando-se no dia 25/01/2021, segunda-feira. Em que pese a Secretaria do juízo ter certificado a tempestividade do recurso (ID 23686514), observa-se que o prazo começou a fluir no dia 02/12/2020, quarta-feira computando-se apenas os dias úteis até o dia 18/12/2020, sexta-feira, tem-se o transcurso de 12 dias do prazo recursal. Os prazos ficaram suspensos do dia 20/12/2020 até o dia 06/01/2021 em razão do recesso forense. Entre os dias 07 e 20 de janeiro de 2021 os prazos foram suspensos em razão da Portaria Conjunta do TJDFT 120/2019, voltando a fluir no primeiro dia útil subsequente, ou seja, no dia 21/01/2021, quinta-feira, esgotando-se no dia 25/01/2021, segunda-feira. Conforme consta do protocolo (ID 23686512), a apelação foi interposta em 29/01/2021, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal, razão pela qual resta manifesta a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator